Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (EMBARGANTE), MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES - CPF: 794.941.291-72 (EMBARGANTE), LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (EMBARGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (EMBARGADO), MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES - CPF: 794.941.291-72 (EMBARGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – TRIBUNAL ARBITRAL QUE ANULOU A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA, QUE MODIFICOU O SEU QUADRO SOCIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

– SÓCIO QUE INTEGRA A SOCIEDADE, E QUE NÃO PARTICIPA DA AÇÃO ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirmam os embargantes a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entendem que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

O 1o embargante aduz que:

- no presente caso houve omissão acerca de matérias meritórias que são logicamente anteriores ao ponto decidido no r. acórdão, que foi ao pedido subsidiário para anular a liminar agravada e assim intimar o Sr. Sergio Moreno da Silva a dizer se quer ingressar ou não no pólo ativo do processo ao lado do Agravado Leonardo Lima Verde, que foi, também ao lado dele, litisconsorte passivo no procedimento arbitral cuja sentença agora o recorrido intenta anular no 1o Grau;

- a Magistrada
a quo
proferiu decisão saneadora, ou seja, com cognição exauriente, rejeitando tal matéria deduzida neste Agravo de Instrumento, de obrigatoriedade de litisconsórcio ativo necessário, de modo que, nesse particular, houve perda do objeto recursal, pois a decisão liminar agravada, proferida com cognição superficial, foi substituída pelo aludido despacho saneador dotado.

Desse modo, requer o reconhecimento da perda de objeto do pedido recursal subsidiário, quanto ao litisconsórcio ativo necessário de terceiro, por ter sido proferida decisão senadora no 1o Grau com cognição exauriente afastando tal preliminar, ou seja, substituindo a liminar
a quo
aqui agravada.

O 2o embargante aduz que:

- que a empresa em discussão nos autos não se trata de sociedade anônima, e sim Ltda, além do mais, o acórdão invectivado fere os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, porquanto está negando o acesso à justiça do embargante.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), às quais deixaram de se manifestar, conforme certidão de id. 102322480.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No caso do 1o embargante, é certo que o pedido subsidiário só será analisado, caso o principal tenha sido rejeitado, o que não ocorreu no julgamento do recurso.

No mais, o efeito substitutivo (atribuído pelo art. 1.008 do CPC) a decisão colegiada substitui, para todos os efeitos, a decisão recorrida, nos limites da impugnação.

Quanto à irresignação do 2o embargante, pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021